Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O O credor PAULO CÉSAR THIMOTHEO opôs embargos de declaração (ID 13394336) alegando omissão na decisão de ID 12149317, por não ter apreciado o pedido formulado em ID 12176427. É o relatório. Decido. No momento da homologação do pagamento da preferência constitucional do credor PAULO CÉSAR THIMOTHEO, será calculado o valor proporcional do destaque dos honorários contratuais. Assim, esclareço que o destaque dos honorários contratuais será levado em consideração no momento da homologação do cálculo do pagamento da preferência constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios